Tribunal: TCU
Processo: 011.665/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4461/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.665/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Tavares Carrijo (XXX.494.357-XX); Claudia Valeria Freire de Aguiar (XXX.876.077-XX); Daisa Tavares Carrijo (XXX.513.337-XX); Ioni Lucia Carneiro de Miranda (XXX.140.071-XX); Leilane Carrijo Siliano (XXX.081.487-XX); Maria da Graca de Carvalho Nogueira (XXX.800.601-XX); Marylene Villarinho Fayad (XXX.071.581-XX); Tatiana Tavares Carrijo (XXX.339.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.